Tribunal: TJES
Processo: 5001256-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001256-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIANE BEZERRA SILVA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEIDIANE BEZERRA SILVA
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação indenizatória movida face a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, estando desempregada, vivendo de “bicos”, afirmando ser hipossuficiente economicamente, fazendo
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, não dispondo de documentos outros além daqueles já costados, a comprovar sua condição.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que a Agravante não logrou êxito e comprovar sua condição econômica alegada, tomando, por base, ainda, o fato de ter a parte comprado imóvel no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais)

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço
está a me parecer
que as condições d
a
Agravante lhe permitem usufruir do aludido benefício,
não havendo indícios que apontam no sentido contrário.

D
emonstra a Autora-Agravante encontrar-se desempregada desde o ano de 2019, situação distinta daquela vivida quando da aquisição do imóvel e que, portanto, não pode, a princípio, ser levada em consideração para efeito de definir sua capacidade econômica.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Neste contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que não estar a Autora a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, creio que cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor o deferimento do benefício assistencial.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso para
conceder

a gratuidade da justiça à Autora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça,
sendo certo, também,
que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II -
D
emonstra a Autora-Agravante encontrar-se desempregada desde o ano de 2019, situação distinta daquela vivida quando da aquisição do imóvel
objeto da lide, o
que, portanto, não pode, a princípio, ser levad
o
em consideração para efeito de definir sua capacidade econômica.

III - C
uid
ou a
R
ecorrente
em demonstrar estarem presente
s
os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário a impor entendimento diverso
.

I
V
-
Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.